Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da sentença recorrida que denegou a segurança para que fosse determinada a inclusão do auxílio-moradia e auxílio-alimentação no cálculo do décimo terceiro salário dos bombeiros militares do Distrito Federal.
2. Consoante o Decreto-Lei 2.317/19861, para pagamento do décimo terceiro salário aos militares do Distrito Federal, considera-se como remuneração tanto o vencimento ou soldo quanto às vantagens de natureza permanente.
3. Ao que se infere da Lei 10.486/2022, numa interpretação gramatical e sistemática da norma, o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação constituem vantagens de caráter temporário e não permanente, por se tratar de direito pecuniário de caráter indenizatório.
4. Mesmo que seja uma parcela paga com frequência, o artigo 3o da Lei 10.486/2002 define a natureza temporária dos auxílios, já que se trata de um direito pecuniário mensal e não uma parcela permanente. Por isso, esses auxílios não podem ser incluídos na base de cálculo do 13o salário.
5. Apelo conhecido e não provido.